Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0701905-61.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO MORAIS DE ARAUJO PINHEIRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Leonardo Morais de Araújo Pinheiro contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e pelo Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. Antes do julgamento do mérito do Mandado de Segurança, os Impetrados, voluntariamente, forneceram as informações requisitadas pelo Impetrante. Intimado para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do julgamento, o Impetrante deixou transcorrer em branco o prazo assinalado. É o breve relatório. Decido. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo do impetrante, afastando ato de autoridade - omissivo ou comissivo - reputado ilegal ou abusivo. No caso dos autos, a administração pública forneceu as informações solicitadas antes do julgamento do mérito do writ (Id. 33175212 e Id. 33175213), em cumprimento voluntário ao pedido solicitado, embora a liminar não tenha sido deferida pela decisão Id. 32239050. Resta, portanto, prejudicado o Mandado de Segurança, pela perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Mandado de Segurança, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora